Tribunal: TJSP
Processo: 1002844-95.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTÁRIO. Ação acidentária julgada improcedente ação acidentária. Decisão que não analisou todos os pedidos formulados na inicial, tampouco enfrentou a questão do nexo causal, requisito indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário. Autora que requereu a produção de prova testemunhal, o que restou indeferido pelo juízo. Cerceamento de defesa configurado.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – ACIDENTÁRIO. Ação acidentária julgada improcedente ação acidentária. Decisão que não analisou todos os pedidos formulados na inicial, tampouco enfrentou a questão do nexo causal, requisito indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário. Autora que requereu a produção de prova testemunhal, o que restou indeferido pelo juízo. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de reabertura da fase instrutória. Decisão proferida prematuramente. De rigor a anulação da sentença, determinado o retorno dos autos à origem. Recurso de apelação provido.